Tribunal: STF
Processo: HC 201912
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por Eduardo Pazuello, representado pela Advocacia-Geral da União, alegando temer ser atingido por ato ilegal no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, presidida pelo Senador Omar Aziz, perante a qual foi convocado para prestar depoimento, designado para o próximo dia 19 de maio.
    O paciente assenta, inicialmente, que a representação judicial de agentes públicos pela Advocacia-Geral da União encontra-se prevista no art. 22 da Lei 9.028/1952 e disciplinada pela Portaria AGU 428/2019, sendo extensiva aos titulares dos Ministérios, inclusive a ex-ocupantes, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições, no interesse público.
    Aponta, em seguida, que, 
    “[i]niciados os trabalhos em 04 de maio do corrente ano, a Comissão tem tomado depoimentos de diversas autoridades, entre elas os ex-Ministros de Estado da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Luiz Sperle Teich, bem como o atual Ministro Marcelo Queiroga. 
    O impetrante/paciente foi notificado a prestar depoimento perante a CPI da Pandemia, contudo, no dia 03 de maio teve ciência de que dois de seus assessores foram diagnosticados com infecção do Coronavírus SARS-CoV-2, ocasião em que informou ao Comando do Exército a situação, esclarecendo, como alternativa, que a tomada do depoimento fosse realizada de modo virtual no mesmo dia designado (dia 05 de maio de 2021) ou em outra data a ser designada pela Comissão. Foi deliberado no sentido dessa última hipótese, restando o paciente novamente notificado para comparecer no dia 19 de maio próximo, a fim de que preste seu depoimento.
    Ocorre que, desde então, tem sido divulgada pela imprensa uma série de declarações de alguns membros da CPI da Pandemia, que, caso confirmadas por ocasião do depoimento do impetrante/paciente, configurariam verdadeiro constrangimento ilegal, inclusive antecipando um inadequado juízo de valor sobre culpabilidade, conforme se verifica nos trechos das seguintes matérias: [...]” (doc. eletrônico 1, fls. 4-5) 
    Destaca, ainda:
    “O justo receio de sofrer constrangimentos pode ser corroborado por ocorrência recente na ocasião do depoimento da testemunha Fabio Wajngarten, no dia 12 de maio de 2021, noticiada pela imprensa: 
    ‘Senadores discutiram prisão de Wajngarten em intervalo da CPI. Irritados com a postura de Fabio Wajngarten no depoimento à CPI da Covid, senadores discutiram, em intervalo da reunião, a possibilidade de prendê-lo por supostas mentiras mesmo sob juramento. 
    Na oitiva, Wajngarten contradisse entrevista que deu à revista Veja, na qual falou sobre ter negociado a compra de vacina da Pfizer. 
    Wajngarten não responde perguntas e é ameaçado de prisão na CPI da Covid.
    O ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro Fabio Wajngarten contradisse falas dadas à Revista Veja para a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid e irritou senadores, que suspeitaram que ele poderia estar mentindo. Estes levantaram até a possibilidade de prisão para o ex-secretário.’
    Caso venha a se confirmar a referida postura por algum membro da CPI quando do depoimento do impetrante/paciente, haveria nítido constrangimento ilegal, o que se busca desde já evitar por meio desta ação” (doc. eletrônico 1, fls. 6, grifos no original).
    Assevera, mais, que,
    “[c]onforme mencionado acima, há indicativo de haver constrangimentos ao impetrante/paciente, por parte de algum membro da CPI, no sentido de se buscar uma confissão de culpa que seria imprópria e inadequada no Estado Democrático de Direito. 
    Com efeito, como é de conhecimento comum, o art. 14.3, ‘g’, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos reconhece a toda pessoa acusada o direito ‘de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada’. Da mesma forma, no âmbito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)15, a garantia do nemo tenetur se infere do art. 8.2, ‘g’, ao estabelecer como garantia mínima a toda pessoa acusada o ‘direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada’. 
    Destaque-se que, em que pese o art. 5º, LXIII, da Constituição, faça referência ao direito ao silêncio da pessoa ao ser presa, tal garantia se estende a todos os suspeitos ou acusados, em todas as situações, seja em qualquer situação processual em que figure. 
    Dessa forma, pode-se entender o nemo tenetur se detegere como gênero, onde o direito ao silêncio seria espécie, decorrente da presunção de inocência, conforme já reconhecido pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos nos seguintes casos: Caso Funke vs. França (1993), Saunders vs. Reino Unido (1996), Serves vs. França, Condron vs. Reino Unido, Heaney e McGuinness vs. Irlanda.” (doc. eletrônico 1, fls. 11-12)
    Na sequência, alude a procedimentos investigativos já instaurados contra a sua pessoa, em razão dos mesmos fatos, sublinhando
    “O justo receio do impetrante/paciente é corroborado por procedimentos em curso para apurar a responsabilidade de agentes públicos. Nesse sentido, cite-se o Inquérito nº 4862 (0038000-48.2021.1.00.0000), instaurado perante o Supremo Tribunal Federal e a ação de improbidade administrativa nº 1006436-58.2021.01.3200, ajuizada pelo Ministério Público Federal do Amazonas. 
    Veja-se que qualquer manifestação feita pelo depoente à CPI, independentemente de seu conteúdo, possui o risco de interferência no seu direito de defesa nesses procedimentos. Da mesma forma, foi noticiado na imprensa que há 10 (dez) procedimentos investigatórios instaurados pelo Ministério Público Federal que se confundem com o objeto da investigação da CPI da Pandemia, in verbis: [...].” (doc. eletrônico 1, fl. 15)
    Depois, quanto à necessidade de fazer-se acompanhar de advogado e de cingir-se a responder apenas a questões com caráter objetivo, afirma o quanto segue: 
    “Outro aspecto que merece destaque se refere ao direito de se fazer acompanhar de advogado durante o depoimento, conforme expressamente estipula a Lei nº 1.579/52: ‘O depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (art. 3º, §3º). 
    Trata-se de preservar a prerrogativa da atuação da defesa técnica, que induz como corolário as possibilidades previstas no art. 7º, III, X, XI, XII e XIII, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e OAB).
    [...]
    A objetividade do depoimento de testemunhas tem como escopo a elucidação de fatos para o deslinde da controvérsia, sendo exigível a firmação de compromisso sobre a veracidade da narrativa fática, não sendo possível a extração de validade objetiva sobre o que depoente possa afirmar sobre suas convicções, opiniões, gostos ou preferências, eis que insertas no terreno da intimidade e subjetividade da pessoa humana. Essa é razão pela qual é vedado ao juiz permitir ‘que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato’ (art. 213, CPP), ou que haja alguma espécie de indução à resposta (art. 212, CPP).
    [...]
    Portanto, não se busca por meio da presente impetração a sindicabilidade potencial dos questionamentos a serem feitos pelos parlamentares, mas sim que haja a garantia de que as respostas do impetrante/paciente estejam amparadas na objetividade e retrospectividade dos fatos e, ao mesmo tempo, impedir qualquer subversão dos fins pelos quais a referida Comissão foi criada, qual seja, a verificação de ‘fato determinado’” (doc. eletrônico 1, fls. 17-23)
    Conclui, pleiteando uma tutela de urgência, seguintes termos:
    “Diante do exposto, o impetrante requer a concessão de medida liminar para o fim de que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente, de modo que: 
    a) seja garantido o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere; 
    b) seja garantido o direito ao silêncio, no sentido de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis da exposição fática; 
    c) seja garantido o direito de se fazer acompanhar de advogado; e 
    d) por ocasião do exercício desses direitos, não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos físicos ou morais, como a tipificação de crime de falso testemunho e/ou ameaça de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento.” (doc. eletrônico 1, fls. 17-23)
    No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar pleiteada.
    O relator da CPI, Senador Renan Calheiros, juntou, nesta data, informações sobre o tema objeto da impetração (doc. eletrônico 13), afirmando, em síntese, que:
    “Nesse cenário, informamos que a convocação do impetrando/paciente foi feita na qualidade de testemunha e a relatoria da CPIPANDEMIA tem pleno conhecimento de que, em respeito à garantia constitucional de que toda a pessoa tem de não se autoincriminar (nemu tenetur se detegere), ou seja, de não produzir prova contra si mesmo, não poderá compelir o Sr. Eduardo Pazuello a responder qualquer pergunta que possa representar confissão de eventuais crimes que possa ter cometido. Portanto o direito ao silêncio, assegurado pela nossa carta política (art. 5º, LXIII) e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8, n.2, ‘g’) será devidamente observado. 
    Da mesma forma, não há dúvida de que a presença de advogado da testemunha será assegurada. Nos trabalhos realizados pelas comissões parlamentares de inquérito junto ao Senado Federal, em situações assemelhadas a do impetrando/paciente, sempre franqueada a entrada de defensor.” (doc. eletrônico 13, fl. 3)
    É o relatório necessário. Decido o pedido cautelar.
    Preliminarmente, verifico que a representação judicial do impetrante pela Advocacia-Geral da União, ao menos neste exame perfunctório, encontra respaldo no art. 22 da Lei 9.028/1995 e na Portaria 428/2019, conforme destacado na exordial.
    Depois, relembro que o habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão de uma cautelar para proteger, preventivamente, o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da medida.
    Na hipótese sob exame, pretende-se impedir que o paciente sofra constrangimento ilegal por ocasião de seu depoimento designado para o próximo dia 19 de maio, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, cujo objeto ficou definido, a partir da análise conjunta dos requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45, da seguinte forma: 
    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19 , e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (doc. eletrônico 1, fl. 4)
    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, o País enfrentou – e ainda enfrenta - uma calamidade pública de grandes proporções, decorrente da pandemia causada pela Covid-19, afigurando-se, portanto, legítima a instalação de uma CPI para apurar eventuais responsabilidades por ações ou omissões por parte de autoridades públicas ou mesmo de particulares no enfrentamento dessa avassaladora crise sanitária, sobretudo em cumprimento à cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso no MS 37.760/DF.
    No que toca aos poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito, transcrevo, por oportuno, aquilo que se contém na Constituição Federal acerca do tema: 
    “Art. 58.
    […]
    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
    Consigno, no entanto, que essa amplíssima prerrogativa de que dispõem às Casas Legislativas, em que pese a sua indiscutível relevância como instrumento de fiscalização e controle da Administração Pública, não é absoluta, conforme tem afirmado esta Suprema Corte, encontrando limites no catálogo de direitos e garantias fundamentais abrigado na própria Constituição Federal.
    Dentre essas franquias constitucionais encontram-se, precisamente, o direito de não ser preso senão em flagrante delito ou por ordem fundamentada de autoridade judicial competente, o direito de permanecer calado, como corolário da garantia contra a autoincriminação, bem assim o direito de ser assistido por um advogado (art. 5o, LXI e LXIII, da CF). 
    Especificamente no tocante ao direito a não-autoincriminação, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina o seguinte: 
    “[s]e ninguém pode ser obrigado a declarar-se culpado, também deve ter assegurado o seu direito a não fornecer provas incriminadoras contra si mesmo. O direito à prova não vai ao ponto de conferir a uma das partes no processo prerrogativas sobre o próprio corpo e a liberdade de escolha da outra no âmbito criminal; diante da presunção de inocência, não se pode constranger o acusado ao fornecimento dessas provas, nem de sua negativa de inferir a veracidade do fato”. (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 119).
    Esse tema, examinado com referência à atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito, já vem sendo decidido de longa data pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, no HC 79.244/DF, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, no qual se assentou que: "[o] direito ao silêncio confere à pessoa que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a prerrogativa de não responder a perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe incriminar".
    Em idêntico sentido, cito outro paradigmático precedente firmando pelo Plenário do STF, no HC 79.812/SP, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, em acórdão assim ementado:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado [...]”. (HC 79.812/SP, relator Ministro Celso de Mello)
    Nessa mesma linha foram as palavras da Ministra Ellen Gracie, proferidas no HC 95.777/DF. Veja-se:
    “O entendimento deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema posto no writ é no sentido de que as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o destas. Logo, a elas se poderão fixar os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentro dos quais os derivados da garantia constitucional de não-auto-incriminação, que tem sua manifestação mais eloqüente no direito ao silêncio dos acusados (HC 79.244, rel. Min. Sepúlveda Pertence). Assim, se a juízo do paciente, ou de seu advogado, alguma pergunta puder incriminá-lo, poderá recusar-se a respondê-la, com o respaldo da norma constitucional referida.”
    Cito, ainda, o HC 119.941/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, onde se assentou ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Com a mesma compreensão, relembro os HCs 150.411 MC/DF, 88.228/DF e 128.405/DF, todos relatados pelo Ministro Gilmar Mendes.
    No que diz respeito à situação concreta do paciente, que ocupou o cargo de Ministro de Estado da Saúde por aproximadamente 10 meses, não vejo como dispensá-lo da convocação feita pelo Senado Federal para depor perante a CPI, tendo em conta a importante contribuição que poderá prestar para a elucidação dos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19.
    Salta à vista, porém, que a sua presença na indigitada CPI, ainda que na qualidade de testemunha, tem o potencial de repercutir em sua esfera jurídica, ensejando-lhe possível dano. Por isso, muito embora o paciente tenha o dever de pronunciar-se sobre os fatos e acontecimentos relativos à sua gestão, enquanto Ministro da Saúde, poderá valer-se do legítimo exercício do direito de manter-se silente, porquanto já responde a uma investigação, no âmbito criminal, quanto aos fatos que, agora, também integram o objeto da CPI.
    Com efeito, ao autorizar a instauração do Inquérito 4.862/DF no STF, a pedido do Procurador-Geral da República, consignei o seguinte em meu despacho:
    “Narra o PGR que, em 15 de janeiro de 2021, a agremiação política Cidadania subscreveu representação criminal em desfavor do representado, reportando-se a matéria jornalística que noticiava o desabastecimento de oxigênio nas redes de saúde pública e privada de Manaus, capital do Estado do Amazonas, em meio à emergência sanitária de importância internacional decorrente da pandemia causada pela Covid-19. 
    Ainda segundo a supracitada representação, nenhuma medida preventiva teria sido adotada pelo Ministério da Saúde, mesmo após o titular da Pasta ter sido alertado com antecedência sobre a iminente falta de cilindros de oxigênio hospitalar nos hospitais da capital do Estado do Amazonas. 
    Segundo o Procurador-Geral da República, embora tenha sido constatado o aumento do número de casos de infectados pela Covid-19 já na semana do Natal de 2020, o Ministro da Saúde optou por enviar representantes da Pasta a Manaus apenas em 3/1/2021, ou seja, uma semana após ter sido cientificado da supra da situação calamitosa acima mencionada. 
    [...]
    Relativamente à atuação do titular da Pasta da Saúde para enfrentamento da crise sanitária, a inicial acrescenta que chama atenção a informação segundo a qual, em 14/1/2021, houve entrega de 120 mil unidades de hidroxicloroquina como medicamento para tratamento de Covid-19. Além disso, noticiou que a distribuição de cloroquina 150mg, como medicamento para tratamento da Covid-19, foi iniciada em março de 2020, inclusive como indicação para o tratamento precoce da doença, sem, contudo, indicar quais os documentos técnicos serviram de base à orientação.
    [...] 
    Assim, atendidos os pressupostos constitucionais, legais e regimentais, determino o encaminhamento destes autos à Polícia Federal para a instauração de inquérito, a ser concluído em 60 (sessenta) dias, conforme requerido pelo Procurador-Geral da República, ouvindo-se o Ministro de Estado da Saúde.” 
    Os autos do supracitado inquérito, posteriormente, foram encaminhados ao primeiro grau de jurisdição, uma vez cessado o exercício da função pública que conferia prerrogativa de foro ao paciente, não mais subsistindo a competência originária desta Suprema Corte para prosseguir na condução e supervisão da investigação. 
    Como se vê, a circunstância de o paciente responder a um inquérito criminal sobre os mesmos fatos investigados pela CPI emprestam credibilidade ao receio, exposto na inicial deste writ, de que ele possa, ao responder determinadas perguntas dos parlamentares, incorrer em autoincriminação, razão pela qual se mostra de rigor o reconhecimento de seu direito ao silêncio.
    Por outro lado, no que concerne a indagações que não estejam diretamente relacionadas à sua pessoa, mas que envolvam fatos e condutas relativas a terceiros, não abrangidos pela proteção ora assentada, permanece a sua obrigação revelar, quanto a eles, tudo o que souber ou tiver ciência, podendo, no concernente a estes, ser instado a assumir o compromisso de dizer a verdade. 
    De outra parte, improcede o pleito do paciente no sentido de não ser compelido a ofertar respostas que envolvam um juízo de valor, pois não compete ao Judiciário estabelecer o teor das perguntas que podem ou não ser articuladas pelos senadores integrantes da CPI. Uma determinação dessa natureza representaria uma indevida intromissão nos trabalhos parlamentares, por pressupor, de antemão, que determinados questionamentos apresentarão um viés subjetivo ou incriminador.
    Aqui, convém esclarecer que a obrigação de comparecimento do paciente para depor não pode ser afastada, pois, ao menos em um juízo de cognição sumária, o direito ao silêncio e o dever de atender à convocação da CPI, são institutos de conteúdo normativo distintos, em que pese haver uma tênue linha de separação entre eles, não se tratando, a meu ver, da mesma situação delimitada nos precedentes firmados nas ADPFs 395 e 444, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que o Plenário desta Suprema Corte proibiu as conduções coercitivas impostas de forma arbitrária aos investigados. 
    Tenho que o atendimento à convocação expedida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, segundo os termos constitucionalmente estabelecidos, consubstancia um dever do paciente, especialmente porque comparecerá na condição de testemunha. O atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica.
    Em face do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus para que, não obstante a compulsoriedade de comparecimento do paciente à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, na qualidade de testemunha, seja a ele assegurado: (i) o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula; (ii) o direito a ser assistido por advogado durante todo o depoimento; e (iii) o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, ao qual, de resto, fazem jus todos depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular dos direitos acima explicitados, servindo esta decisão como salvo-conduto. 
    Comunique-se imediatamente.
    Requisitem-se informações.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator